Tribunal: TJBA
Processo: 8141114-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141114-30.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSELMA CERQUEIRA FERREIRA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES, CATARINA BEZERRA ALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais, decorrente da inscrição dos dados da apelante em órgãos de proteção ao crédito em relação a dívida não reconhecida.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em: (i) avaliar se restou demonstrada
contratação com regular utilização do cartão de crédito
; (ii) verificar se é legítima a inscrição, afastando o alegado dano moral.

III. Razões de Decidir

3. Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelada logrou êxito em demonstrar a contratação com regular utilização do cartão de crédito referente ao débito impugnado nos autos e, por conseguinte, a legitimidade da inscrição dos dados da apelante em órgãos de proteção ao crédito.

4. Sendo legítima a inscrição, afasta-se o pleito indenizatório por danos morais (Súmula 385 STJ).

5. Sentença mantida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido
. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:
1. Contratação regular e inscrição legítima por débito inadimplido. 2. Afastado pleito indenizatório
.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 8141114-30.2024.8.05.0001
,

tendo como apelante,
JOSELMA CERQUEIRA FERREIRA,
e apelado, o
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E